Tribunal: TJSP
Processo: 1013285-65.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de débito/crédito – Negativa de compras pelo autor – Autor que foi vítima de um golpe ao entregar o seu cartão a terceiro estranho conhecido como "golpe do motoboy"– Falta de cautela por parte do autor – Não configurada falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva afastada – Inexistência de prova do nexo causal – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de débito/crédito – Negativa de compras pelo autor – Autor que foi vítima de um golpe ao entregar o seu cartão a terceiro estranho conhecido como "golpe do motoboy"– Falta de cautela por parte do autor – Não configurada falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva afastada – Inexistência de prova do nexo causal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405, da Comarca de
Osasco, em que é apelante ADÃO DE MELO SILVA, é apelado
BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405 - Osasco - 2a Vara Cível - VOTO 40201
E /AL/ O / V / D
2/6
VOTO No: 40201
APEL.No: 1013285-65.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 2a VARA CPIVEL
APTE. :. ADÃO DE MELO SILVA
APDA.: BANCO CSF S/A CARREFOUR
Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de
débito/crédito Negativa de compras pelo autor Autor que foi
vítima de um golpe ao entregar o seu cartão a terceiro estranho
conhecido como “golpe do motoboy” Falta de cautela por
parte do autor Não configurada falha na prestação de serviços
- Responsabilidade objetiva afastada Inexistência de prova do
nexo causal Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.405/413, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Mario Sergio
Leite
que
julgou
improcedente
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais
e morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que sequer
foi considerado seu perfil de consumidor, tendo em vista a
demonstração de suas faturas rotineiras que longe estão de
R$ 9.000,00. Aduz que a decisão hostilizada nada decidiu
acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Discorre sobre a falha na prestação dos serviços e a
fraude perpetrada por terceiro. Invoca a aplicação da
responsabilidade objetiva ao caso. Pede acolhimento do
recurso com inversão da sucumbência(fls. 415/436).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
441/460)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405 - Osasco - 2a Vara Cível - VOTO 40201
E /AL/ O / V / D
3/6
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais em que alegar o autor desconhecer as
duas operações de compra realizadas em seu cartão no valor
de R$ 9.283,68. Relata que no dias 08 de maio de 2018
recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu,
informando que o cartão havia sido bloqueado por suspeita
de clonagem, induzindo a fornecer informações confidenciais
acerca dos sados do cartão e posteriormente enviou um
motoboy para retirá-lo e substitui-lo e somente após as
operações fraudulentos constatou o golpe. Assim, ajuizou a
presente ação requerendo sejam os débitos declarados
inexigíveis, bem como o ressarcimento dos danos materiais e
indenização por danos morais.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a sentença guerreada.
Inicialmente cumpre consignar que as operações bancárias impugnadas ocorreram antes da
comunicação feita pelo autor ao banco.
O autor, na verdade, foi vítima de um
golpe. Mas não se pode imputar ao banco a responsabilidade
pelo fato.
O autor confessa que entregou o cartão a
terceiro estranho, supondo tratar-se de funcionário do
Banco do Brasil.
E ainda que as operações impugnadas fujam do
perfil de compra do autor, não é exigível do banco que a
cada operação realizada pelo cliente o banco emita um
alerta ou mesmo bloqueie o cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405 - Osasco - 2a Vara Cível - VOTO 40201
E /AL/ O / V / D
4/6
Assim, tem-se que o conjunto probatório
angariado aos autos, não dá amparo ao acolhimento do pedido
inicial.
Nesse cenário, ainda que se reconheça ser
objetiva a responsabilidade do banco, inexiste nos autos
prova do nexo causal a comprovar que realmente houve falha
na prestação de serviços ou que o evento faça parte da
teoria do risco profissional.
Ressalta-se que o autor forneceu o seu
cartão a uma terceira pessoa estranha, não tomando as
cautelas de segurança necessária, posto que esse tipo de
procedimento não se enquadra no tipo de serviço prestado
pelo banco.
No
caso,
resta
caracterizada
a
culpa
exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade que
justificaria a responsabilidade do banco.
Sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, o
fornecedor de serviços não será responsabilizado no caso de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A propósito, nesse sentido vem decidindo
este Tribunal:
“APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de
inexistência de débito e reparação de danos morais.
Sentença de improcedência. Compra realizada por
estelionatários mediante uso de cartão de crédito da
autora.
Hipótese
em
que
a
autora,
embora
inocentemente, forneceu a eles o chip do cartão e a
respectiva senha, possibilitando a aplicação de
golpe. Ausente participação da instituição financeira
no evento danoso, tampouco falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405 - Osasco - 2a Vara Cível - VOTO 40201
E /AL/ O / V / D
5/6
serviço. Culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade
objetiva afastada. Aplicação do artigo 14, parágrafo
3o, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença
mantida. Recurso não provido” (Apelação n.o 1008453-
96.2015.8.26.0565, Comarca de São Caetano do Sul, 21a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Silveira
Paulilo, julgada em 13/02/2017).

“RESPONSABILIDADE CIVIL Saques fraudulentos em conta-
corrente, após celebração de contrato eletrônico para
aumentar o saldo disponível, além de compras com o
cartão de crédito, após obtenção dos dados pessoais
dos autores e respectiva senha eletrônica mediante
ardil por telefone - Pedido de ressarcimento dos
valores sacados e indenização pelos danos morais
sofridos
com
o
episódio
-
Pretensão
julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição,
porque
a
fraude
se
consumou
em
decorrência da culpa exclusiva dos próprios autores
Irresignação recursal reiterando os argumentos da
inicial, prequestionando-se a matéria como requisito
objetivo de admissibilidade de recursos aos Tribunais
Superiores
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Distinção
conceitual entre fortuito 'interno' e 'externo' para
a
aplicação
da
responsabilidade
objetiva
das
instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça Desídia dos autores em
fornecer seus dados pessoais e senha bancária por
telefone, bem como a entrega do cartão múltiplo para
motoboy desconhecido, a despeito de todos os alertas
dos próprios bancos Circunstância, ainda, que os
sistemas de monitoramento dos réus identificaram
várias transações com o cartão de crédito em poucos
minutos, não autorizando algumas delas, com alertas
emitidos
por
'sms'
ao
telefone
da
correntista
Fortuito 'externo', decorrente da culpa dos autores
(negligência e imprudência) e de ato de terceiro que
exoneram
a
responsabilidade
das
instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013285-65.2018.8.26.0405 - Osasco - 2a Vara Cível - VOTO 40201
E /AL/ O / V / D
6/6
financeiras (artigo 14, § 3o, do C.D.C.) - (...) -
Apelação
não
provida.”
(g.n.
-
Apelação
n.o
1029832-39.2015.8.26.0001, Comarca de São Paulo, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Des.
Jacob
Valente, julgada em 14/09/2016).

Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR